Tribunal: TJBA
Processo: 8013712-42.2019.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão julgador: CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013712-42.2019.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: HABITAR CONSTRUCOES SPE LTDA

Advogado(s)
:
CIRO GARZEDIN GOMES, DANIEL GARZEDIN ALMEIDA

AGRAVADO: KLEBER SAMPAIO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
KLEBER SAMPAIO DE OLIVEIRA, EDILMA MOURA FERREIRA, MARIA ROSANGELA DE OLIVEIRA PEDREIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DO AI Nº 8017563-26.2018.8.05.0000. JULGAMENTO ATACADO POR RECURSO ESPECIAL AINDA PENDENTE. RETIFICAÇÃO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IRRESIGNAÇÕES DO AGRAVANTE/EXECUTADO INTEMPESTIVAS. MANUTENÇÃO. CIÊNCIA DA SUA INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA E POSSIBILIDADE DE ALCANCE DO SEU PATRIMÔNIO.

PENHORA DE IMÓVEL DA AGRAVANTE - EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO DA RÉ ORIGINÁRIA. INCLUSÃO DA AGRAVANTE NO PÓLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DECORRENTE DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA JÁ RECONHECIDA COMO VÁLIDA, NO AI Nº 8017563-26.2018.8.05.0000, JULGADO POR ESTE COLEGIADO(20.11.2018). MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA TESE FIRMADA. TEORIA MENOR. CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO.

ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PENHORA SEM PRÉVIA CIÊNCIA. INEXISTÊNCIA. CONHECIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MESMO GRUPO ECONÔMICO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. POSSIBILIDADES DE DEFESA
A POSTERIORI.
CAUTELA DO JUÍZO VISANDO A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO DO AGRAVADO. MANUTENÇÃO.

ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL OBJETO DA CONSTRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE AFASTAR A PENHORA, NESTE MOMENTO PROCESSUAL. GARANTIA DA SATISFAÇÃO DO CREDOR. ART. 833, XII DO CPC. MANUTENÇÃO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDO - ERRO MATERIAL. RATIFICAÇÃO.

AGRAVO IMPROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8013712-42.2019.805.0000 e EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8013712-42.2019.805.0000.1.ED
, da Comarca de SALVADOR/BA, em que é agravante/embargante
HABITAR CONSTRUCOES SPE LTDA

e agravado/embargado

KLEBER SAMPAIO DE OLIVEIRA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quart
a Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.